Tribunal: STF
Processo: ARE 1482912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. NECESSIDADE DE RESPEITO AO PISO SALARIAL. JUROS E CORREÇÃO FIXADOS DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO PROVIMENTO. 



    Os professores contratados temporariamente fazem jus ao piso nacional. Os juros de mora e a correção monetária devem ser fixados nos termos dos seguintes enunciados da Seção de Direito Público: 8, 11, 15 e 20. Apelação não provida. Majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11º, do CPC. Decisão unânime. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 37.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O fato de a parte apelada ter sido admitida no serviço público através de contrato temporário por tempo determinado não afasta o direito a perceber seus vencimentos nos moldes instituídos pela Lei Federal n.º 11.738/2008, uma vez que o trabalho realizado em nada difere daquele realizados pelos professores que ocupam cargo efetivo na Administração Pública Estadual. 



    A referida Lei Federal consiste em medida de política pública de educação e valorização profissional a ser seguida por todos os entes de federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), aos quais cabe também estabelecer programas e meios de controle para a consequente consecução. 



    Não há assim incidência da Súmula Vinculante nº 37, porquanto a diferença salarial, objeto da presente demanda, encontra-se guarida na Lei 11.738/2008, que impõe a observância do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, sem fazer qualquer distinção quanto a servidores efetivos ou temporários. 



    Muito embora a relação entre as partes tenha sido entabulada sem a observância da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público, tal fato não autoriza o serviço sem a devida contraprestação remuneratória, sob pena de se agasalhar o enriquecimento ilícito e beneficiar a torpeza do Administrador Público. 



    Veja-se que não se trata de nulidade de contrato, mas sim de reconhecimento de diferenças remuneratórias por não observância ao piso salarial do magistério. De toda sorte, ainda que reconhecida fosse a nulidade da avença (o que, repita-se, não é o caso), a parte faria jus a diferença salarial, posto que enquadrada no termo “saldo de salarial” (Tema de Repercussão Geral nº. 916). 



    Ressalte-se que a parte apelada demonstrou nas fichas financeira a sua qualidade de professor com atuação da "educação básica" e, de outro lado, descumprindo o ônus da prova que lhe é próprio, a parte demandada não infirmou tal fato/qualidade comprovado pela parte autora, razão pela qual deve-se compreender pela comprovação dos fatos articulados na exordial. 



    Não se olvida que a apelante defende a incidência da súmula vinculante nº 37 ao caso em tela de forma a impedir o pagamento do piso salarial. Acontece, porém, que tal argumento não merece acolhimento, isso porque não se busca com a presente demanda a majoração de vencimento dos servidores públicos, mas, sim, o mero cumprimento do piso salarial que fora categoricamente descumprido pela fazenda pública estadual. 



    Com efeito, uma vez demonstrada a ausência de cumprimento do piso salarial dos professores contratados temporariamente, tem-se que a sentença recorrida não merece, neste ponto, reforma. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente